Tribunal: TJDFT
Processo: 0700133-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700133-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE PINHEIRO SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos e etc. Em consulta ao andamento processual do feito em primeiro grau, constato que, nos autos do processo no 0700052-31.2020.8.07.0018, o ilustre Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF proferiu sentença indeferindo a petição inicial e julgando extinto o processo sem análise do mérito com base no art. 303, §6o, combinado com o art. 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. A sentença transitou em julgado em 05.03.2020 (ID 58403503 dos autos 0700052-31.2020.8.07.0018). A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, razão pela qual o recurso mostra-se prejudicado. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, julgo prejudicado o presente o agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 30 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator